Tribunal: STF
Processo: AI 785525
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU A CONDIÇÃO DE UNIVERSITÁRIA DA RECORRIDA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 43/2002. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.